Tribunal: TJDFT
Processo: 0746924-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746924-85.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA PEIXOTO BRAGA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA PEIXOTO BRAGA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na Ação Monitória n. 0704488-45.2024.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor pela UniCEUB, atualmente em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade que suscitou a nulidade da citação por edital. Em suas razões recursais (ID. 77717461), a agravante alega que não houve exaurimento de tentativas por meios eletrônicos oficiais (como e-mail ou whatsapp), que as buscas se limitaram aos endereços equivocados e desatualizados, alguns inclusive em locais que jamais residira, e que o vício da citação contamina todos os atos subsequentes. Assevera que a citação é pressuposto de validade do processo e da formação da relação processual, de forma que a citação por edital tem natureza excepcional e subsidiária, somente se legitimando quando, após o exaurimento de tentativas sérias e razoáveis de localização pessoal, o réu permaneça em local ignorado, incerto ou inacessível. Reitera que o CPC 2015, sobretudo em seu artigo 246, estimula e disciplina a citação por meios eletrônicos e oficiais, bem como há, na lei, a previsão da cooperação judicial para obtenção de endereços, inclusive mediante a possibilidade de requisição de informações aos órgãos públicos e às concessionárias de serviços públicos. Entende, por isso, que a ausência destas mencionadas diligências evidencia que não houve esgotamento das vias ordinárias. Assim, por advogar que a citação fora nula, e que as tentativas foram baseadas em endereços que não residira, argui a nulidade de todos os atos supervenientes, a fim de que seja reaberto o prazo para defesa na fase de conhecimento, e desconstituído bloqueio do SISBAJUD. Com esses argumentos postula, em cognição sumária, a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio das quantias já constritas, suspender o processo em curso para evitar a realização de qualquer ato constritivo e impedir a expedição de alvará e o levantamento de valores constritos. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade de todos os atos subsequentes, e determinando nova citação válida, para reabertura do prazo para defesa na fase de conhecimento. O preparo fora devidamente recolhido (ID. 77718976). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Consoante relatado, a controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a viabilizar a anulação da citação editalícia determinada durante a fase de conhecimento. Não se verifica, no caso concreto, a presença de probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia dos autos restringe-se à alegada nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não teriam sido esgotadas as tentativas de localização pessoal da ré antes da adoção da medida excepcional. No entanto, a análise dos elementos constantes do processo originário demonstra, de forma inequívoca, que as diligências foram adequadas e suficientes. Com efeito, observa-se que a primeira tentativa de citação se deu no endereço fornecido pelo UniCEUB, consoante se observa da petição inicial: situado na Rua 1, Casa 21, Vila Planalto, em Brasília, CEP 70801-010, conforme ID de origem 186056992. As tentativas de citação por via postal restaram infrutíferas, conforme se infere do Aviso de Recebimento, (ID 190236846), tendo o oficial de justiça, em diligência posterior, certificado expressamente que a destinatária não mais residia no local, embora ali residisse anteriormente, e que a atual moradora desconhecia o seu novo paradeiro. Tal certidão, lavrada em 2 de abril de 2024 (ID 191795191, origem), demonstra que houve tentativa de citação em endereço que, de forma inequívoca, se tratou de local onde a ré era conhecida. Afastando a alegação de que nenhum endereço diligenciado lhe fora corretamente destinado. Registre-se que o endereço originariamente buscado, não apenas deve ter sido fornecido pela própria devedora à Universidade, como a moradora superveniente não soube informar para onde a ré se mudou, embora a conhecesse pelo nome. De forma subsequente, o magistrado determinou pesquisas por meio dos sistemas informatizados oficiais, Renajud e Infojud, (ID 192094367, origem), cujos resultados igualmente não lograram êxito em localizar a agravante. A partir desse cenário, a citação por edital mostrou-se medida não apenas cabível, mas necessária, em estrita conformidade com o art. 256, § 3o, do CPC, segundo o qual o juiz só a admite “quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, após esgotadas as tentativas de localização pessoal”. A argumentação recursal, ao sustentar a nulidade da citação editalícia, carece de plausibilidade fática e jurídica. Chama atenção que a própria qualificação da agravante nas razões deste agravo de instrumento (ID 77717461) repete o mesmo endereço da Vila Planalto — precisamente aquele que primeiro foi diligenciado na fase de conhecimento e certificado como desatualizado, elemento que chama a atenção para a suspeita de má-fé processual. Ademais, o pedido formulado no item 10.3 do agravo, no sentido de que sejam determinadas novas buscas de endereço nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL, revela incoerência lógica, pois apesar do comparecimento espontâneo ao processo para insurgir-se ao bloqueio, ainda pretende não revelar o seu paradeiro, e apenas postula o reinício de toda incursão processual que outrora já onerou o credor e o Poder Judiciário. Como dito, tais circunstâncias evidenciam não apenas a regularidade da citação por edital, mas também uma postura processual que se aproxima da litigância de má-fé, porquanto a parte, após permanecer inerte durante todo o trâmite da ação monitória e ser validamente citada nos termos da lei, comparece apenas depois da constrição patrimonial via SISBAJUD — que bloqueou R$ 16.800,00 de uma dívida que, em 2019, era consideravelmente inferior — para alegar vício que não se sustenta diante dos atos documentados. Além disso, inexiste qualquer alegação de prejuízo concreto. A agravante não afirma que a dívida esteja quitada, tampouco demonstra a possibilidade de que exista viabilidade de qualquer defesa de mérito que teria sido inviabilizada. Por fim, não se pode olvidar que a devedora tinha o dever de manter atualizado seu endereço junto à instituição UniCEUB, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, notadamente por ter sido aluna por dez semestres (ID. 186056994, origem). A sua inércia em comunicar mudança de domicílio ao credor, durante o contrato de ensino, ou após a inadimplência, mesmo sendo aluna daquela instituição no Curso de Psicologia desde o ano de 2009, não pode ser revertida em seu benefício. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, em seu viés principal e nos pedidos formulados em cumulação. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025 às 11:16:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora